Tribunal: TJDFT
Processo: 0009982-54.2014.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0009982-54.2014.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANILDES MARIA CARVALHO - ME, IVANILDES MARIA CARVALHO APELADO: ANA CAROLINA DA CUNHA YUSUF D E S P A C H O A ré, apelante, na sua primeira oportunidade para se manifestar, que ocorreu na apresentação dos embargos à monitória (ID 24308062), não requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando tão somente no apelo ser beneficiária. Contudo, não há decisão concessiva no curso do processo. Desse modo, tendo em vista os indícios existentes que exerce atividade comercial, junte, no prazo de cinco dias úteis, declaração de hipossuficiência, bem como documentos que comprovem sua insuficiência financeira ou proceda ao recolhimento do preparo em dobro, sob pena que o recurso seja declarado deserto. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora